Tribunal: CARF
Processo: 13839.900538/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.900538/2006-17
ACÓRDÃO
1302-007.909 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANIJES EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO EM
DILIGÊNCIA.
O imposto de renda retido na fonte somente pode compor o saldo
negativo do IRPJ quando comprovados, cumulativamente, a retenção e o
efetivo oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes.
Tendo o julgamento sido convertido em diligência para aprofundamento
da instrução probatória, e concluindo a autoridade fiscal que os
rendimentos que deram origem ao IRRF utilizado na apuração do saldo
negativo foram efetivamente oferecidos à tributação na DIPJ, deixa de
subsistir o fundamento remanescente da glosa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.909 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900538/2006-17
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Carmem Ferreira Saraiva (substituta integral), Miriam Costa Faccin,
Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo que retorna a esta Turma após a conversão do julgamento em
diligência determinada pela Resolução CARF no 1302-001.062, de 18/11/2021. Para evitar
desnecessária repetição e por bem retratar o caso, transcrevo o relatório do então Conselheiro-
Relator Flávio Machado Vilhena Dias, adotando-o como parte integrante do presente relatório:
Trata-se, o presente processo, de declaração de compensação apresentados pelo
contribuinte Anijes Empreendimentos Ltda., através dos quais se indicou saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999 como direito creditório, no valor de
R$207.363,06.
Nos termos do Despacho Decisório de fls. 76 e seguintes, proferido pela d.
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo (SP), o direito creditório
invocado pelo contribuinte foi reconhecido parcialmente, no valor de
R$44.843,44,
Não concordando com o reconhecimento parcial do seu crédito, o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade, como se observa do apelo de fls. 85
e seguintes.
O apelo foi analisado pela DRJ de São Paulo I (SP). Nos termos do acórdão de fls.
237 e seguintes, aquela DRJ entendeu por bem dar parcial provimento à
Manifestação de Inconformidade, reconhecendo direito creditório adicional ao
que já havia sido reconhecido pela fiscalização.
Como se observa da decisão proferida, em síntese, aquela Turma de Julgamento a
quo deixou claro que a análise, pelo despacho decisório, relativa aos “anos-
calendário de 1997 e 1998, não fazem diferença para o resultado da 'presente
análise do crédito do processo pois , como o auditor fiscal informou, o saldo
negativo apurado de 1998, foi suficiente para compensar o débito de estimativa
de IRPJ de dezembro de 1999 ( ano-calendário do crédito em pauta) e o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997 , foi suficiente para compensar o
débito de 2002 e ainda sobrou saldo negativo”. Demonstrou-se, ainda, que:
17 Observa-se que as compensações dos anos-calendário de 2002 e 2003, apenas
dizem respeito parcialmente ao presente processo, uma vez que apenas a
compensação que utilizou o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999
interessa ao processo em pauta.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.909 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900538/2006-17
3
18 E a informação a respeito da insuficiência do crédito de IRPJ do ano-calendário
de 1998 , para compensar débitos de 2002, não faz qualquer diferença na análise
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999.
19 Desse modo, passa-se à análise das alegações da reclamante a respeito do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999.
Como base neste entendimento, a DRJ em São Paulo, ao analisar o apelo do
contribuinte, reconheceu mais uma parcela do direito creditório, notadamente
aquela decorrente dos rendimentos de SWAP, deixando-se claro que os erros
cometidos pelo Recorrente em suas declarações “não trouxeram prejuízo ao
Fisco”.
Desta forma, foi reconhecido o valor total de R$119.495,22, como passível de
compensação pelo contribuinte.
Não foi reconhecida a parcela do crédito indicado na declaração de compensação
relativa ao IRRF, em que não houve a comprovação da tributação da totalidade
dos rendimentos auferidos, que deram ensejo ao tributo retido e recolhido em
nome do contribuinte. O não reconhecimento se deu pela falta de comprovação
das alegações lançadas pelo contribuinte. Veja-se o que constou na decisão
recorrida:
24 Já as alegações que as diferenças entre os valores dos rendimentos oferecidos à
tributação na DIPJ e o que consta no sistema DIRF para o ano-calendário de 1999,
se devem ao fato de a contribuinte oferecer os rendimentos pelo regime de
competência, não podem se aceitas pois a contribuinte limita-se a afirmar o fato e
a apresentar demonstrativos no corpo da manifestação de inconformidade que,
embora informativos não constituem prova suficiente do alega.
25 Dessa maneira, em que pesem os demonstrativos apresentados, confeccionados
pela própria empresa, os mesmos, como já dito, não fazem prova do oferecimento
dos rendimentos em outros períodos, pois seria necessária a apresentação de todos
os informes de rendimentos para constatação dos valores auferidos e retidos em
cada ano e o detalhamento dos valores declarados, para se comprovar o efetivo
oferecimento dos rendimentos, cujo IRRF se quer utilizar, bem como a comprovação
do recolhimento do imposto, no caso de empresas ligadas, que retiveram IRF.
26 Por conseguinte, desconsidera-se a argumentação apresentada sobre o
oferecimento das receitas por regime de competência por absoluta falta de
comprovação do alegado.
O contribuinte apresentou, então, Recurso Voluntário (documento de fls. 258 e
seguintes), com o objetivo, em síntese, de ver o acórdão proferido pela DRJ
reformado, para que, assim, lhe fosse reconhecida a integralidade do direito
creditório invocado nos pedidos de compensação.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator, via
sorteio, para julgamento. Contudo, em um primeiro momento, constatou-se que
não havia, no processo, o comprovante de recebimento da intimação, pelo
contribuinte, do acordão, não havendo, assim, como verificar a tempestividade do
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.909 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900538/2006-17
4
apelo apresentado. Em síntese, verificou-se que às fls. 244, foi juntada apenas a
“INTIMAÇÃO no 9358/2011”, mas, por este documento, não se poderia afirmar
quando a intimação foi recebida pelo contribuinte.
Desta feita, com a anuência do então presidente deste colegiado, o processo
retornou à unidade de origem, para que esta pudesse juntar aos autos o
comprovante de recebimento, pelo contribuinte, da intimação do acórdão
proferido pela DRJ de São Paulo (SP).
A diligência foi devidamente realizada, sendo juntado aos autos despacho de fls.
372, em que foi prestada a seguinte informação:
Em atenção à Resolução de fls. 368 a 369, embora não haja juntada de Aviso de
Recebimento formal relativo à Intimação de fls. 244, emitida em 23/11/2011,
consta às fls. 245 a 257 que o contribuinte teve ciência de todas as peças do
processo em 21/12/2011, posto que recebeu cópia integral dos autos. Dessa forma,
entendendo estar atendida a resolução, retorno o presente ao CARF para
julgamento.
Ato contínuo, os autos foram novamente distribuídos a este relator para análise
do apelo do Recorrente.
Este é o relatório.
Após a remessa dos autos à autoridade fiscal, foi proferido o Despacho de
Diligência ao CARF, EQAUD IRPJCSLL 8RF no 6.066/2024, às fls. 454/465, no qual se concluiu que
ficou comprovado que o valor do rendimento tributável que originou o IRRF utilizado para compor
o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 1999 foi corretamente oferecido à tributação.
Regularmente intimada da diligência, inclusive por meio de ciência eletrônica com
decurso de prazo (fls. 473/474), a contribuinte não apresentou manifestação, conforme
certificado à fl. 475. Diante disso, os autos retornaram a este Conselho e foram redistribuídos para
minha relatoria, uma vez que o então relator, Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, não mais
integra nenhum dos colegiados da Seção, nos termos do despacho de fl. 477.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Da admissibilidade e da tempestividade
Conheço do Recurso Voluntário, porquanto tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, nos termos já reconhecidos por este Conselho quando do
retorno dos autos à origem para esclarecimento da data de ciência da decisão recorrida.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.909 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900538/2006-17
5
Controvérsia
Discute-se se o IRRF incidente sobre aplicações financeiras, considerado pela
contribuinte na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999, pode ser
aproveitado para fins de restituição e compensação, à vista da necessidade de comprovação não
apenas da retenção, mas também do efetivo oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes.
No despacho decisório de origem, a autoridade fiscal reconheceu apenas
parcialmente o direito creditório, por entender que parcela dos rendimentos financeiros
correspondentes ao IRRF declarado não havia sido adequadamente demonstrada como oferecida
à tributação, razão pela qual limitou o reconhecimento do crédito e homologou as compensações
apenas até o montante então apurado como líquido e certo.
Em julgamento anterior, este Tribunal entendeu prudente converter o feito em
diligência, justamente para permitir à autoridade fiscal examinar, de forma detida, a
documentação contábil e a correlação entre o IRRF e as respectivas receitas tributadas. Após o
retorno da diligência, remanesce apenas verificar as consequências jurídicas da conclusão fiscal
então alcançada.
Não há preliminares pendentes de apreciação, passando-se ao exame do mérito
Do Mérito
No mérito, o recurso voluntário merece provimento.
O despacho decisório originário reconheceu apenas parcialmente o saldo negativo
pleiteado. Para tanto, a fiscalização partiu da premissa de que o contribuinte havia informado, na
DIPJ/2000, valor de IRRF superior ao que, em seu entendimento, poderia ser admitido, porque
nem todos os rendimentos financeiros correspondentes teriam sido oferecidos à tributação. Com
esse raciocínio, a autoridade fiscal restringiu o IRRF aproveitável, recompôs exercícios anteriores
em razão das compensações em cadeia e concluiu pelo reconhecimento de direito creditório no
montante de R$44.843,44, homologando as PER/DCOMPs apenas até esse limite.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte desenvolveu impugnação
substancialmente probatória. Alegou, de forma detalhada, que adotava o regime de competência,
que os rendimentos das aplicações financeiras haviam sido efetivamente apropriados e
submetidos à tributação e que houve, no ano-calendário de 1999, erro de classificação contábil
que repercutiu no preenchimento das linhas da Ficha 07A da DIPJ, especialmente na distribuição
dos valores entre ganhos de renda variável, outras receitas financeiras e variações cambiais
passivas.
Sustentou, ainda, que tal impropriedade formal não acarretou supressão de base
tributável nem prejuízo ao Fisco, juntando planilhas, razões contábeis, balancetes, extratos e
memórias de cálculo para demonstrar a efetiva tributação dos rendimentos. Também expôs
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.909 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900538/2006-17
6
argumentos semelhantes quanto aos exercícios de 1997 e 1998, em razão da cadeia de
compensações identificada pela fiscalização.
O acórdão recorrido acolheu a insurgência apenas em parte, ampliando o
reconhecimento do direito creditório, mas sem afastar integralmente a glosa remanescente,
porquanto não negou em absoluto a tese da contribuinte, mas reputou ainda insuficiente a prova
quanto à totalidade do IRRF pretendido, mantendo remanescente controvertido.
Foi nesse contexto que este Tribunal, diante do Recurso Voluntário posto,
converteu o julgamento em diligência, para permitir à autoridade fiscal reexaminar o conjunto
documental à luz da tese da contribuinte, especialmente quanto ao efetivo oferecimento à
tributação dos rendimentos que deram origem ao imposto retido na fonte utilizado na
composição do saldo negativo. Destaco o fundamento e quesito posto na resolução:
Assim, a questão de se reconhecer o IRRF fica adstrita à comprovação de que os
rendimentos, mesmo que nos anos anteriores à formação do saldo negativo,
foram efetivamente levados à tributação pelo contribuinte.
Contudo, no presente caso, com os elementos constantes dos autos, este relator
não consegue identificar os valores levados anteriormente à tributação, como
alegado pelo contribuinte e se estes rendimentos foram, de fato, tributados em
sua integralidade, ou seja, de forma condizente com o IRRF que compôs o saldo
negativo.
Como a fiscalização, quando da emissão do despacho decisório, a princípio,
também não se preocupou em verificar as declarações anteriores do contribuinte
neste ponto, tampouco o intimou a esclarecer quando e como os valores foram
tributados, é temerário indeferir o direito creditório apenas com base no que
restou decidido e analisado pelo despacho decisório.
Desta forma, entende-se que o julgamento deve ser convertido em diligência,
para que a fiscalização intime o contribuinte a apresentar a documentação que
comprove os rendimentos levados à tributação, bem como apresente as
demonstrações contábeis dos respectivos anos (se esta já não constar dos autos),
com a devida contabilização dos valores destes rendimentos, vinculando os
contratos aos rendimentos levados à tributação, se for o caso.
Ainda, deverá, a fiscalização, fazer relatório conclusivo, identificando os valores
levados à tributação e se estes correspondem ou não ao IRRF que compõe o saldo
negativo do ano calendário de 1999 e que não foi reconhecido pelo despacho
decisório, tampouco no acórdão recorrido.
Após o cumprimento da diligência, a autoridade fiscal concluiu, expressamente, que
o rendimento tributável que deu origem ao IRRF utilizado na apuração do saldo negativo foi
efetivamente oferecido à tributação na DIPJ:
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.909 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900538/2006-17
7

Pois bem.
Essa conclusão elimina o fundamento remanescente que sustentava a glosa.
A retenção na fonte não basta, por si só, para autorizar a composição do saldo
negativo. Exige-se prova do oferecimento à tributação da receita respectiva. E, no presente
processo, essa exigência foi atendida ao final da instrução. Logo, a glosa não pode ser preservada
apenas porque, em momento anterior, a prova ainda se mostrava duvidosa. Uma vez saneada a
dúvida por diligência e confirmada a efetiva tributação dos rendimentos correspondentes, impõe-
se reconhecer o direito creditório postulado na parcela ainda remanescente.
Assim, a conclusão a que se chega é que a decisão recorrida deve ser reformada na
parcela ainda controvertida, para afastar a glosa residual e reconhecer o aproveitamento do IRRF
correspondente na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999, com os
efeitos daí decorrentes sobre as compensações vinculadas.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento, para reformar a decisão recorrida na parcela ainda controvertida, reconhecendo o
direito creditório remanescente relativo ao IRRF cuja inclusão na apuração do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 1999 foi confirmada em diligência, com a consequente homologação
das compensações correspondentes, nos limites apurados em execução administrativa.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 485
DF CARF MF
Original